Tribunal: TJDFT
Processo: 0014708-53.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014708-53.2009.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA DE SOUZA BRITO APELADO: CARLOS CORDEIRO NETO, DILSO JUSTINIANO DA SILVEIRA, DUCLEAN BEZERRA AGUIAR, ELEIDE ROSA MOURA AGUIAR, JOAO CORDEIRO NETO, JOAO FERREIRA NOGUEIRA, JOAO RODONOPOLIS GONDIM, JOAO XAVIER CASTRO FILHO, RONALDO MATOS CLAUDIO, ROSINETE COSME DA SILVA, SAMIRANDA PRETES RAMOS, PAULO SERGIO CORDEIRO DA SILVA, FABIO DE SOUZA BARRETO D E S P A C H O Em atenção ao contido na petição de ID 18366461, a priori, não se constata a informação conforme relatada. Desse modo, indefiro pedido de retirada de pauta. Aguarde-se o julgamento a ser realizado nesta data. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator